Tribunal: TJMT
Processo: 1015401-86.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015401-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO NUNES - CPF: 239.491.129-87 (APELADO), ROBERTA RODRIGUES SENEDA VILELLA - CPF: 000.045.731-02 (ADVOGADO), LORENA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 698.496.681-72 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE:

GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

LTDA

APELADO:

PAULO ROBERTO NUNES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
– PROCEDÊNCIA –

VEÍCULO 0 KM – FATURAMENTO – “DESPESAS” – RUBRICA GENÉRICA SEM ESPECIFICAÇÃO – VALOR DA PINTURA NÃO COMPROVADO - VALOR A MAIOR PAGO PELO COMPRADOR – REPETIÇÃO DEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA – VALOR DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo o faturamento de veículo zero KM em valor menor que o comprovadamente pago, a respectiva diferença deve ser restituída ao adquirente.

Deve também ser repetido o valor cobrado do adquirente a título de pintura quando a nota fiscal faturada traz o valor total do veículo, com todos os seus acréscimos, já constando na descrição a cor de pintura escolhida pelo cliente.

De igual modo, deve ainda ser devolvido ao adquirente do veículo o valor cobrado no contrato sob a rubrica genérica “despesas”, sem a especificação da destinação do respectivo valor ou da contraprestação a ela correspondente.

Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica. A aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que trata da inversão do ônus da prova, não retira do autor-consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se autorizar eventual juízo de procedência com base em alegações não demonstradas.

“Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.”
(STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

LTDA

APELADO:

PAULO ROBERTO NUNES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

LTDA
contra a sentença que, na
Ação Revisão Contratual c/c Indenizatória por danos materiais,
nº 1015401-86.2018.8.11.0041 ajuizada por
PAULO ROBERTO NUNES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas (montadora, concessionária e financeira) a restituírem em dobro ao autor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, os valores pagos a maior, quais sejam: a) R$700,00, cobrados a mais que o valor do financiamento, b) R$534,00 relativo ao valor de pintura em duplicidade, c) R$794,05, a título de venda casada de seguro e d) R$317,39, sob a rubrica de “Despesas” que, no entanto, não foram especificadas, valores estes a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
Não houve qualquer fixação de honorários advocatícios nem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais

Inconformada, suscita a concessionária ré a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, seja pelo fato de os valores em discussão terem sido pagos em função do contrato de financiamento, firmado com a financeira corré, seja porque, nestes tipos de contrato – venda de carro especial para portadores de necessidades especiais – há a chamada “venda direta” entre o cliente e a montadora, sendo que esta última quem fatura o veículo, atuando a concessionária como mera intermediadora.

No mérito, alega que a diferença de R$534,00 entre o valor pago e o efetivamente faturado (a menor) refere-se à cobrança pela pintura do automóvel, eis que o apelado optou por adquirir o veículo com uma pintura que deve ser paga à parte por quem a adquire, eis que é considerado um “acessório”, configurando como equipamento de fábrica nos veículos especiais, como é o caso do autor.

Afirma também que relativamente ao seguro
Chevrolet plus
, embora afirme que jamais o contratou, tratando-se de uma venda casada, o autor age de má-fé na medida em que, conforme comprovado nos autos através da proposta de adesão ao seguro devidamente assinada por ele, houve a contratação de seguro separadamente ao contrato de compra e venda do veículo.

Aduz ainda que, no concernente às despesas financeiras, embora referidas cobranças sejam inerentes ao contrato de financiamento, de acordo com os documentos carreados à contestação – todos assinados pelo apelado – tais valores referem-se à cobrança da Tarifa de Cadastro e do IOF, além de encontrar respaldo nas Resoluções nº 3.919/2010 e nº 4.021/2011, ambas do CMN, têm previsão expressa na
Ficha de informação pessoa
l e no próprio contrato.

Com tais argumentos, sustenta não haver razões para falar-se em repetição de indébito, muito menos em dobro, já que, para tanto, necessária a cobrança e o pagamento de valores indevidos, o que não seria o caso dos autos.

Contrarrazões de ID. n. 45179502, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

LTDA

APELADO:

PAULO ROBERTO NUNES

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em meados de outubro de 2015,
o autor – que, por ser portador de necessidades especiais – PNE, goza d
entre outras prerrogativas, a de adquirir um veículo zero quilometro com isenção de impostos – fez uma pesquisa no mercado e por fim procurou uma concessionária apelante com vista à aquisição de um automóvel que suprisse suas necessidades, dando, pois, início às tratativas para a aquisição de um veículo Prisma 1.4 LTZ, fabricado pela segunda requerida.

Segundo afirma, na ocasião, a concessionária lhe informou que o valor total do veículo seria originalmente de R$59.950,00 mas que, devido a sua condição especial (PNE), com os descontos a ela inerentes, o bem custaria
R$45.645,00
.

Conforme combinado com o vendedor da apelante, no dia 04.11.2015, o autor fez a transferência bancaria correspondente à entrada no valor de R$25.645,00 (ID. n. 45178986), de maneira que, em suas contas restaria pagar R$20.000,00, que viria a ser financiado pela própria concessória, através do terceiro requerido,
Banco GMAC S/A
.

Ficou também consignado que além de pagar o emplacamento do veículo, no valor de R$850,00 através do cartão de crédito, em três parcelas, o autor ainda contratou um seguro do veículo diretamente junto à empresa terceirizada
Vipar Corretora de Seguros LTDA
, no valor de R$1.889,21, a ser pago em dez prestações.

O autor alegou que, por não ser um expert em finanças e influenciado pela empolgação e ansiedade diante da realização do sonho do carro novo, não fez uma análise mais aprofundada dos valores presentes naquela negociação, até porque não possui expertise para fazê-lo, por ocasião do fechamento do negócio apenas tratou de verificar que as parcelas cabiam no seu orçamento.

No entanto, depois de pagar algumas prestações, e, ainda, após conversar com alguns colegas, o autor passou a fazer os seus cálculos, do seu jeito simples, e chegou à conclusão de que alguma coisa estava errada nos valores pagos.

Ressaltou que composição do financiamento, tal como costumam fazer as financeiras em geral, além do capital financiado, segundo ressai da Cédula Credito Bancário, no caso dos autos foram acrescentadas as seguintes despesas:

RUBRICAS

VALOR

Valor nominal da parcela financiada

R$

20.
700,00

Tarifa de Cadastro

R$

560,00

Despesas

R$

317,39

IOF

R$

700,53

Outros

R$

794,05

TOTAL

R$

23.071,97

Inconformado, o autor consignou que no total do negócio, foram cobradas quatro verbas a maior, a quais dever ser restituídas em dobro.

A
primeira
delas refere-se à diferença de
R$700,00
referente ao valor efetivo da entrada paga, ou seja R$25.645,00, e o valor que foi considerado pela financeira como sendo o da entrada (R$24.945,00).

O
segundo
valor a ser restituído, no importe de
R$534,00
decorre da diferença entre o valor efetivamente ajustado pelo veículo (R$ 45.645,00), conforme
Pedido de Vendas Diretas
de ID. n. 45178985 - Pág. 1 e o valor faturado na Nota Fiscal de ID. n. 45178991 - Pág. 1 (R$ 45.111,00)

Lembra que em relação a tal valor, o pedido de vendas diretas, logo abaixo do valor apontado no negócio a seguinte ressalva: “PREÇO SUJEITO A REAJUSTE PREVALECENDO AQUELE O QUE TIVER
VALENDO NA DATA DO FATURAMENTO
” (ID. n. 45178985 - Pág. 1).

O
terceiro
importe a ser devolvido, de
R$794,05,
refere-se ao valor que lhe teria sido indevidamente cobrado, e pago, sob a rubrica de “seguro Chevrolet Plus”. Alega que tal valor seria uma excrescência, e uma clara venda casada, já que o autor apelado já havia firmado o contrato de seguro com a empresa terceirizada
Vipar Corretora de Seguros LTDA
, com prêmio de R$1.889,21.

Por fim, afirma que há um
quarto
e último valor a ser restituído, o qual decorreria da cobrança do valor de
R$317,39
, relacionado na Cédula de Credito Bancário – FDU apenas sob rubrica “
4.5 Despesas
”.

Regularmente processado o feito após a as defesas da concessionária apelante, da montadora e da financeira corrés, o pleito foi julgado procedente pelas seguintes razões:

“[...]

Por sua vez, em análise dos documentos anexos à exordial, denota-se a cobrança indevida pelos seguintes valores:

1. o autor efetuou, a título de entrada, o pagamento de R$ 25.645,00, no entanto a concessionária contabilizou R$ 24.945,00 na cédula de crédito, havendo a diferença de R$ 700,00.

2. o autor efetuou o pagamento antecipado no valor de R$ 45.645,00 e na nota fiscal, documento do faturamento, o valor faturado foi de R$ 45.111,00. Nesse caso foi menor que o valor pago pelo veículo, havendo diferença de R$ 534,00.

3. venda casada de seguro no montante de R$ 794,05.

4. valor de despesas não especificadas no montante de R$ 317,39.

Nessa modalidade de negócio, denominada venda direta a PNE, as tratativas acontecem na concessionária, a qual repassa à montadora o valor auferido na venda do veículo, e esta, por sua vez, fatura o veículo diretamente em nome do adquirente. No presente caso parte do custo do veículo foi financiado junto ao banco ligado à montadora. Por isso, neste processo, há o envolvimento de três partes no polo ré: a concessionária, que intermediou, a montadora, que faturou, e o banco GMC, que financiou o veículo.

Logo, entendo que as três requeridas devem ressarcir de forma solidária os aludidos valores cobrados indevidamente do autor.

Ao seu turno, considerando que houve a efetiva cobrança indevida do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o valor deverá ser ressarcido em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais (STJU. REsp nº 1.032.952/SP. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/3/2009).

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, ao ressarcimento em dobro dos valores especificados na inicial ao autor, acrescidos de correção monetária e juros legais.”
(ID. n. 45179491 - Pág. 2/3)

Contra tal veredicto, se volta a concessionária ré pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

No que tange, à alegada ilegitimidade passiva da concessionária, razão não assiste à recorrente.

Isso porque,
“a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de se reconhecer a solidariedade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.”
(REsp 1353056/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/04/2016)

Logo,
“no sistema de comercialização de automóvel, são solidariamente responsáveis o fabricante, o comerciante e todos os que participam da alienação do bem, ainda que na condição de intermediário. O contrato de compra e venda dos veículos em questão foi intermediado pela apelante, cuja participação foi essencial para a formação da avença, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]”.
(TJ/DFT - 1ª Turma Cível, APC nº 2016.01.1.083524-3, rel. Des. Hector Valverde, DJe de 15/5/2017, pp. 171/192)

Com isso, e sem maiores digressões, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva, pelo que passo à análise da matéria de fundo.

No que tange ao primeiro valor de
R$700,00
,

não há como negar a restituição já que o valor pago a título de entrada pela aquisição do veículo foi de R$25.645,00, conforme documento de ID. n. 45178986, sendo que, no entanto, as rés consideraram o pagamento, sob tal rubrica, de apenas R$ R$24.945,00, conforme ressai do item 4.2 da Cédula de ID. n. 45178990, já que o valor financiado foi de R$20.700,00.

Daí, não restam dúvidas de que fora paga, a maior, a importância de
R$700,00
, sem que tivesse sido demonstrado nos autos qualquer destinação legítima a tal valor.

Quanto ao segundo valor restituível, de
R$534,00
, embora a concessionária apelante tente vinculá-lo ao preço da suposta pintura, sob o pretexto de que o autor teria escolhido uma cor de pintura não contemplada pelo contrato especial para PNEs, certo é que, como bem ponderou o autor apelado, na própria Nota Fiscal de ID. n. 45178991, no Valor de R$45.111,00, já constava no campo “DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS” a cor do veículo escolhida, qual seja, “VERMELHO PEPPER”.

Logo, se a cor era opcional, a nota que trazia a descrição correta da cor da pintura já deveria trazer o preço respectivo do opcional.

Porém, não foi isso o que aconteceu, o que faz presumir que o preço descrito na Nota Fiscal de ID. n. 45178991 já contemplava a pintura escolhida
.

Com isso, irretocável a sentença também nesse ponto.

No que tange ao
quarto valor
que o autor entende pago indevidamente, de
R$317,39
, mais uma vez irretocável a sentença.

Com efeito, de acordo com o inciso III do art.6º do CDC,
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

De igual forma,
de acordo com a primeira parte do art.31 do CDC,
“a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

Ocorre que o valor de
R$317,39
foi genericamente inserido na
Cédula de Credito Bancário – FDU apenas sob a rubrica “
4.5 Despesas
”, sem especificar sobre o que tais despesas se referem, não havendo como o consumidor aferir a legitimidade da cobrança.

Desta forma, não havendo uma causa específica a elevar o custo do financiamento, taxas e tarifas que não revelarem qualquer contraprestação por parte do agente financiador deve ser considerada nula, nos termos do inciso IV do art.51 do CDC, já que incompatíveis com a boa-fé ou a equidade contratual.

Todavia, no que tange ao seguro
Chevrolet
Plus
pactuado nos
Itens 4.3 e 6 da Cédula de Crédito
de ID. n. 45178990 que, na verdade, configura um seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, tal valor não necessita ser restituído.

É, que sem se tratando da alegada venda casa, a sua prova deve ser produzida pelo consumidor, a despeito da regra do inciso VIII do art.6º do CDC, pois a inversão do ônus probante nela prevista não autoriza o atendimento de pretensão sem que demonstradas evidências mínimas dos fatos constitutivos do pretenso direito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE POR VENDA CASADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I – Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada. Ônus da prova que incumbe ao autor. Inteligência do art. 373, I do CPC. II - Quando não comprovada a alegação de venda casada, é possível a cobrança do seguro , eis que livremente pactuado entre as partes. III - A aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova, não retira do autor-consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se autorizar eventual juízo de procedência com base em alegações não demonstradas. IV – recurso conhecido e não provido. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0041883-93.2015.8.11.0041, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 31/10/2018, publ. no DJE 08/11/2018)

Nem mesmo a pactuação de contrato seguro com outra seguradora torna presumível a venda casada.

Isso porque, diferentemente do que ocorre nos contratos ordinários de seguro, nos quais se busca resguardar o segurado de eventuais danos materiais por acidentes, furto e, por vezes, até roubos do veículo, no contrato de
seguro de proteção financeira
o que se objetiva é a garantia do cumprimento do contrato em caso de morte ou do advento de uma invalidez que torne o mutuário incapaz de arcar com os custos das parcelas do financiamento.

A pactuação interfere diretamente nos cálculos atuariais do negócio, contribuindo para a oferta de juros mais módicos, na medida em que os riscos de inadimplemento são reduzidos. Ou seja, as duas partes do negócio lucram.

Com isso, o valor ajustado de
R$794,05
para o seguro não deve ser restituído ao apelado.

Por fim, o recurso também merece acolhimento no que pertine ao modo de restituição do indébito, vez que não houve prova de má-fé dos requeridos.

Isso porque,
“consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.”
(STJ - Terceira Turma – REsp 726.975/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.

em 20/11/2012, DJe 06/12/2012)

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação revisional cumulada com repetição de indébito e compensação por dano moral, com fundamento em contrato de financiamento para aquisição de veículo. 2.
Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. Precedentes
. O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recuso especial não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019)

Considerações, há que ser afastada a restituição do valor de
R$794,05
, por considera-la regularmente ajustada, e devidamente paga, bem como para determinar que a restituição dos demais valores a que as rés foram obrigadas a arcar solidariamente -
R$317,39
(despesas não descriminadas);
R$ 534,00
(pintura); e
R$700,00
(diferença entre o valor pago e o faturado) -

se dê de forma simples, e não dobrada como fixado na sentença.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reformar em parte a sentença a fim de:

a) afastar a ordem de restituição do valor de
R$794,05
, pago a título de seguro
Chevrolet
Plus
; e

b) determinar que a restituição dos demais valores a que as rés foram obrigadas a arcar solidariamente -
R$317,39
(despesas não descriminadas);
R$ 534,00
(pintura); e
R$700,00
(diferença entre o valor pago e o faturado) -
se dê de forma simples, e não dobrada como fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020